Tribunal: TJSP
Processo: 1074180-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Transporte aéreo internacional - Autor que descreveu inúmeros incidentes nos voos de ida e de volta - Teria sido suprimido do voo de ida, ficando apreensivos quanto ao voo de volta, além de ter adquirido assento especial, mas foi impossibilitado de utilizar - Distribuição de anterior apelo à 14a Câmara de Direito Privado, oriundo de ação proposta

Ementa:

AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Transporte aéreo internacional - Autor que descreveu inúmeros incidentes nos voos de ida e de volta - Teria sido suprimido do voo de ida, ficando apreensivos quanto ao voo de volta, além de ter adquirido assento especial, mas foi impossibilitado de utilizar - Distribuição de anterior apelo à 14a Câmara de Direito Privado, oriundo de ação proposta pela mulher do requerente, passageira dos mesmos voos na qual há idêntica causa de pedir e pedido - Prevenção nos termos do artigo 105, §3°, do Regimento Interno do TJSP e artigo 932, parágrafo único do CPC - Recurso não conhecido, com determinação de remessa.